Tribunal: CARF
Processo: 13888.722927/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GILRAT. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, nos termos do art. 135, do CTN, deve-se afastar a responsabilidade pelo crédito tributário dos sócios administradores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722927/2017-64
ACÓRDÃO
2201-012.700 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GILRAT. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria
da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal
tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.700 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722927/2017-64
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO OU ESTATUTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
Não demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os
elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente conduta contrária à legislação ou estatuto da
empresa, nos termos do art. 135, do CTN, deve-se afastar a
responsabilidade pelo crédito tributário dos sócios administradores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: i) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%; ii) excluir os responsáveis solidários da sujeição passiva.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 186-194):
Nos termos dos documentos de fls. 23 a 95 e do Termo de Constatação Fiscal-TCF
de fls. 96 a 106, trata-se de 'Auto de Infração Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador', lavrado em nome da empresa acima identificada, no
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.700 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722927/2017-64
3
valor de R$ 556.344,93, no qual foram lançadas as contribuições previdenciárias
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho - RAT,
incidentes sobre o total de remunerações dos segurados empregados. Período de
apuração : 09/2013 a 12/2004 Tais contribuições são devidas de acordo com a
atividade preponderante da empresa, levando em conta a totalidade de seus
empregados . Na ação fiscal foi confirmado o CNAE declarado pela empresa no
período : 1742-7/01 (Fabricação de fraldas descartáveis).
Ainda conforme o relato fiscal, tem-se o seguinte, em resumo:
<> a empresa informou em suas GFIP, RAT equivalente a 2% para o período
auditado, ao arrepio da IN/RFB no 1027/2010, que alterou a alíquota do CNAE
1742-7/01 de 2% para 3%, a partir de janeiro de 2010;
<> também a partir da competência janeiro de 2010, passou a ser aplicado o Fator
Acidentário de Prevenção – FAP, que, para o contribuinte autuado, foi definido
em 1,2959 para 2013 e em 1,5899 para 2014;
<> desta feita, o RAT ajustado para 2013 foi de 3,8877 e para 2014, 4,7697,
gerando diferenças entre o valor apurado pelo contribuinte e o apurado conforme
a legislação vigente. Segue quadro de apuração:
[...]
<> a auditoria apurou que, a despeito do valor crescente de remuneração nas
folhas de 2013 e 2014, o valor de contribuição previdenciária declarado nas GFIP,
a partir de 03/2004, sofreu acentuada redução por conta de valores informados
no campo compensação:
[...]
<> desta feita, a autuada declarou compensações em valores equivalentes à CPRB
e ao RAT ajustado, sem todavia, promover as competentes declarações em DCTF
e sendo devedora do RAT, que não é absorvido pelo regime de substituição da
CPRB;
<> ou seja, a autuada declarou incorretamente o percentual do RAT e ainda assim,
nada recolheu a este título;
<> as condutas relatadas pelo Fisco levaram à caracterização dos crimes de
sonegação e fraude (artigos 71 e 72 da lei 4502/64), conforme segue (f. 103) :
<> foram responsabilizados pessoalmente Regina Márcia Baptistella de Godoy e
Benedito Adalberto de Godoy , na qualidade de sócios administradores, nos
termos do artigo 135, III do CTN (fls. 128 e 132);
<> por conta da conduta tipificada nos artigos 71 e 72 da Lei 4502/64, a multa foi
aplicada no percentual de 150% , nos termos do §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96.
<> por fim, foi emitida representação fiscal para fins penais, em decorrência da
configuração, em tese, de crime contra ordem tributária.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.700 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722927/2017-64
4
Cientificada em 31/08/2017, a Autuada (f. 126) e em 28/08/2017, os sócios
Regina Márcia (f. 138) e Benedito Adalberto (f.139).
O contribuinte e os solidários apresentaram impugnação conjunta (fls. 144 a 155),
em 27/09/2017, na qual, alegam, conjuntamente e em síntese:
1) a autuada requereu sua recuperação judicial perante a 1a vara Judicial de
Piracicaba,
deferimento
em
08/05/2015
(processo
no
0001375-
11.2015.8.26.0584);
2) houve contratação, em abril de 2016, de nova empresa de contabilidade, por
conta dos erros da anterior;
3) em janeiro de 2016, uma empresa de serviço especializado foi chamada para
recuperar dados perdidos no servidor da empresa;
4) diante de tais eventos, resta prejudicada a defesa, uma vez impedida de
verificar a veracidade dos fatos relatados, bem como das informações e valores
de entradas e saídas de mercadoria no período fiscalizado;
5) cerceamento do direito de defesa, por falta da descrição clara do fato tido
como irregular, do dispositivo legal infringido (com sua respectiva penalidade) e
dos valores cobrados;
6) quanto à multa aplicada, afronta aos princípios constitucionais do confisco e da
razoabilidade;
7) ausência de dolo/fraude, devendo a multa ser aplicada no patamar de 20%;
8) a responsabilização dos sócios não decorre exclusivamente da qualidade do
sócios;
9) a sócia Regina Márcia se retirou da sociedade em abril de 2015, não podendo
ser responsabilizada por infrações /tributos posteriores;
10) por fim, requer realização de perícia contábil para verificação dos documentos
fiscais e cálculos promovidos pelo auditor autuante.
A DRJ deliberou (fls. 186-194) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Normas Gerais
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIZAÇÃO.
O contribuinte é o responsável e deve suportar as consequências pela escolha do
profissional (culpa in eligendo) ou da má execução dos serviços contratados (culpa
in vigilando).
MULTA. IRRAZOABILIDADE, EFEITO CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO VEDADA.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.700 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722927/2017-64
5
O emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador administrativo a
dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não havendo desrespeito a estes
princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2014
PEDIDO DE PERÍCIA. FORMALIDADES.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia para as quais não foram
formulados os quesitos referentes aos exames desejados, assim como, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e os solidários, intimados da decisão de primeira instância em
09/04/2019 (fls. 206; 207; 208), apresentaram recurso voluntário (fls. 213-227), em 09/05/2019,
reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de GILRAT, em decorrência da
aplicação incorreta da alíquota correspondente ao CNAE da empresa e da indevida compensação
desses valores, no período de 09/2013 a 12/2014. Foram incluídos no polo passivo da autuação os
sócios administradores Regina Márcia Baptistella de Godoy e Benedito Adalberto de Godoy.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, os quais foram adequadamente apreciados pela DRJ, adoto os
fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, com o qual estou de
acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de
primeira instância:
Da matéria não impugnada
De notar-se que não houve irresignação acerca dos percentuais corretos de RAT
ajustado a serem considerados no período, não se formando, assim, o
contencioso administrativo quanto a esta matéria.
Da Regularidade do lançamento
Quanto à alegação de que, por insuficiência técnica, promoveu a contratação de
nova empresa contábil, esta não socorre nem redime a autuada. Tampouco a
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.700 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722927/2017-64
6
informação de problemas com o armazenamento/recuperação de dados em
servidor do contribuinte. Cumpre esclarecer que os fatos descritos não podem ser
opostos à Fazenda como causa excludente da responsabilidade da Impugnante.
É a Impugnante quem, em última análise, deve suportar as consequências da má
escolha dos profissionais/ metodologias e até equipamentos contratados, quer
por culpa in eligendo, quer por culpa in vigilando, cujo interesse e
responsabilidade na apuração é da Impugnante e não do Fisco.
Em outro giro, a alegação de cerceamento de defesa, por conta de seus próprios
equívocos também não prospera. A auditoria fiscal promoveu em seu TCF acima
resumido (fls. 76 a 86) a indicação e identificação dos elementos de prova e
convicção do lançamento, a partir de documentos declaratórios do contribuinte
(GFIP e DCTF) além de folhas de pagamentos, notas fiscais eletrônicas e registros
contábeis (MANAD). Todos documentos de responsabilidade da impugnante e por
ela disponibilizados à auditoria fiscal.
Desta feita, resta afastada a tese de desconhecimento de informações e valores
de entradas e saídas de mercadoria no período fiscalizado.
A descrição do valor devido e a fundamentação legal, reclamadas pela defesa,
também se encontram apresentadas nos autos às fls. 87 a 93.
Assim, conclui-se que não há como a Impugnante se eximir da responsabilidade
sobre crédito tributário apurado de forma regular, sendo facultado ao
contribuinte os meios de exercer seu contraditório.
A respeito da situação da empresa, em recuperação judicial, deve-se esclarecer
que tal fato não afasta a cobrança de contribuição previdenciária, não fica a
Fazenda Pública impedida de proceder ao lançamento, pois este, segundo o
parágrafo único do artigo 142 do CTN, constitui atividade vinculada e obrigatória
da autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional.
Em relação à qualificação da multa, divirjo do entendimento adotado na decisão
recorrida, uma vez que não verifico no presente caso a existência de dolo, fraude ou simulação. Da
leitura dos autos pode-se concluir que o procedimento adotado pela recorrente, conquanto
equivocado, decorreu de mera interpretação equivocada da legislação aplicável que era, ademais,
recente à época dos fatos autuados. Neste sentido, pode-se aplicar analogicamente o racional que
motivou a aprovação da Súmula CARF n. 14 ao presente caso:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Assim, deve ser desqualificada a multa de ofício.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.700 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722927/2017-64
7
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade invocados pelo
recorrente, aplica-se a Súmula CARF n. 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação à responsabilização dos sócios, o Termo de Constatação Fiscal (fls. 96-
106), assim se manifesta:
Sobre responsabilidade pessoal a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional – CTN – em seu art. 135 dispõe:
“art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Sobre este assunto, o parecer da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional resume:
PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009
(...)
106. Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do
presente Parecer:
a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de
“gerente” (administrador), e não da sua condição de sócio;
(...)
u) Sendo solidária a responsabilidade decorrente de ato ilícito praticado
pelo administrador, este, uma vez atestada administrativamente sua
responsabilidade, está sujeito a todos instrumentos de proteção do crédito
tributário, como o arrolamento de bens e direitos, a inscrição no CADIN e a
medida cautelar fiscal, estando sujeito, outrossim, à negativa de expedição
de Certidão Negativa de Débito.
Do exposto, ficam responsabilizados pessoalmente, nos termos do Art. 135, III, do
CTN, REGINA MARCIA BAPTISTELLA DE GODOY, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF:
077.459.928-69
e
BENEDITO
ADALBERTO
DE
GODOY,
NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CPF: 933.069.898-00, na qualidade de sócios administradores,
assinando pela empresa durante o período fiscalizado.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.700 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722927/2017-64
8
A despeito da argumentação acima, entendo que a fiscalização não conseguiu
demonstrar que os responsáveis, no exercício das atribuições de sócios e administradores,
praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Na
ausência da demonstração da participação direta do sócio administrador arrolado como
responsável solidário, deve-se afastar a aplicação do art. 135, do CTN.
Por esta razão, devem ser excluídos do polo passivo os responsáveis solidários.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para (i) desqualificar a multa
de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%; (ii) excluir os responsáveis solidários da sujeição
passiva.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 240
DF CARF MF
Original